Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NO DECORRER DO PERÍODO DE PROVA. CAUSA DE REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A suspensão condicional do processo consiste em benefício que exige o cumprimento de determinadas condições pelo sursitário.
2. O artigo 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995 determina a revogação obrigatória do benefício caso o acusado venha a ser processado por outro crime praticado no decurso do período de prova, podendo a benesse ser revogada, inclusive, após o período de prova. Assim, não há falar em teoria do adimplemento substancial, pois o descumprimento de qualquer das condições do benefício enseja a revogação do sursis processual, pois demonstra o não comprometimento do sursitário com o benefício da suspensão condicional do processo.
3. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito quanto ao recorrente.